Tribunal: TJMT
Processo: 0009721-94.2013.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009721-94.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (EMBARGADO), MPEMT - SINOP (EMBARGANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM AUTORIZAÇÃO DE USO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO E DESTINAÇÃO FINAL INADEQUADA DE SUAS EMBALAGENS – DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE PROBATÓRIA DO DANO MORAL COLETIVO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.

3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, ausente qualquer dos vícios, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LEANDRO MUSSI

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento opostos por
Leandro Mussi
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação (ID n. 47859968) que, à unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação de Leandro Mussi, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público Estadual e, deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, apenas para direcionar o valor da indenização por dano moral coletivo ambiental ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Aduz, em síntese, que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise probatória acerca do dano moral coletivo, ressaltando que,
para que se constate a existência de dano moral ambiental é necessária a vulneração efetiva do meio ambiente, de forma a afetar a coletividade em seus valores morais, não podendo se apreciar subjetivamente a conduta do poluidor, mas a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e seu ambiente, ou seja, ainda que hipoteticamente tenha havido cometimento de suposta infração, para que reste configurado dano há de se comprovar que houve consequências ao meio ambiente
, o que entende não estar provado, no presente caso.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar omissão apontada.

Requer, ainda, a manifestação expressa acerca da incidência
in casu
do artigo 186, 187, 927 e 944 todos do Código Civil, artigo 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81 e 373, I, do CPC/2015.

As contrarrazões vieram no ID n. 54353966, pugnando pela rejeição dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso quanto à aplicação do disposto nos artigos 186, 187, 927 e 944 todos do Código Civil, artigo 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81 e 373, I, do CPC/2015, no que concerne à valoração das provas dos autos para a sua condenação por dano moral coletivo.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou que,
restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência da utilização de agrotóxico sem autorização de uso em território brasileiro e a destinação final inadequada das embalagens destes, por meio do Auto de Infração n. 237591-D lavrado por Agente Ambiental do IBAMA.

Destacou, ainda, que, o ora Embargante
não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico do IBAMA, que, conforme anteriormente ressaltado, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

In casu
, conforme ressaltado no acórdão embargado, vi
slumbra-se a constatação do nexo de causalidade entre o dano ambiental (uso de agrotóxico não autorizado em território nacional e descarte inadequado de suas embalagens) e a responsabilidade do Apelante Leandro Mussi mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Como se sabe, o Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Embargante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC
.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Outrossim, conforme é sabido,
não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso
, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa:
o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’
. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “
indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’
.
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido
. (RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data

do

Julgamento:

21-10-2004; Data

da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-7-2017, publicado no DJE 14-7-2017). [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020